Tribunal: TJSP
Processo: 2199528-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Agente flagrado com adolescente trazendo consigo e tendo em depósito 293,1 gramas de cocaína em pó, 192,98 gramas de maconha e 69,02 gramas de cocaína sob a forma de "crack" – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Agente flagrado com adolescente trazendo consigo e tendo em depósito 293,1 gramas de cocaína em pó, 192,98 gramas de maconha e 69,02 gramas de cocaína sob a forma de "crack" – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que é criminalmente investigado.
Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve, com efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da infração, como também as circunstâncias nas quais os fatos teriam ocorrido e as condições pessoais do suposto agente.
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação deve, assim, abranger não apenas a variedade da substância apreendida, como sua espécie, sua quantidade, a forma como estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o histórico do averiguado.
Ainda que a apreensão seja referente a pequena porção de entorpecente, será sempre recomendável que aludida análise seja efetuada com maior rigor e especial cautela pelo Juiz, nas hipóteses em que a prática tenha se dado mediante concurso com outros crimes graves, tais como a associação para o tráfico, de modo a restarem efetivamente assegurados a manutenção da ordem pública, o bom andamento da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal.

Habeas Corpus – Tráfico de Entorpecente – Excesso de prazo para a formação da culpa decorrente de fato não atribuível ao Judiciário ou ao Ministério Público – Não caracterização – Constrangimento ilegal inexistente
O prazo previsto pela Lei n. 11.343/06 não é peremptório ou fatal, admitindo dilatação, havendo que se perquirir quanto a ocorrência ou não de fatores que possam ser reputados aceitáveis para eventual alargamento. Não existirá, de qualquer modo, ilegalidade na permanência da custódia do paciente, se eventual atraso no encerramento da instrução decorrer de fato que não seja atribuível ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.